Tribunal: TJSP
Processo: 1027845-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que teve seu nome negativado por suposta contratação dos serviços prestados pela ré. Autora que alega inexistir tal contratação. Ré que, apesar de dizer que houve contratação, não apresenta qualquer prova da efetivação da mesma. Fortuito interno. Negativação indevida em

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que teve seu nome negativado por suposta contratação dos serviços prestados pela ré. Autora que alega inexistir tal contratação. Ré que, apesar de dizer que houve contratação, não apresenta qualquer prova da efetivação da mesma. Fortuito interno. Negativação indevida em nome da autora reconhecida. Dano moral caracterizado. Responsabilidade objetiva da ré pelo risco da atividade. Pessoa jurídica. Possibilidade (Súmula 227 do STJ). Indenização devida. Apontamento indevido da autora. Sentença reformada em parte. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027845-83.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
WEBMOTORS S/A, é apelado/apelante LUB COMÉRCIO DE VEÍCULOS
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré.V.U., de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24522
Apelação Cível 1027845-83.2020.8.26.0100
Apelante/Apelado: Webmotors S/A
Apelado/Apelante: Lub Comércio de Veículos Eireli
Comarca: São Paulo
Juiz: Vitor Frederico Kümpel
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Autora que teve seu nome
negativado por suposta contratação dos serviços
prestados pela ré. Autora que alega inexistir tal
contratação. Ré que, apesar de dizer que houve
contratação, não apresenta qualquer prova da
efetivação da mesma. Fortuito interno. Negativação
indevida em nome da autora reconhecida. Dano
moral caracterizado. Responsabilidade objetiva da
ré pelo risco da atividade. Pessoa jurídica.
Possibilidade (Súmula 227 do STJ). Indenização
devida. Apontamento indevido da autora. Sentença
reformada em parte. Recurso da ré não provido.
Recurso da autora provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a respeitável
sentença de fls. 101/109, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória cumulada
com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para
confirmar a tutela anteriormente concedida e declarar a inexigibilidade do débito
discutido. Condenou, ainda, ambas as partes a pagarem as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais, em 50% para cada, além de honorários advocatícios fixados em
R$3.000,00 a serem rateados em igualdade pelos patronos.
Inconformada, apela a ré sustentando, em síntese, que não há
que se falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que inaplicável a
teoria finalista; que inexiste ilícito, pois a autora contratou os serviços com compra
através do Time Comercial; que deve ser respeitado o contrato; e que o dano causado
decorreu exclusivamente por culpa do consumidor ou de terceiros.
Igualmente irresignada, recorre a autora alegando, em suma, que
é devida a indenização por danos morais, já que que a ré inseriu o nome da autora no
rol dos inadimplentes.
Houve resposta (fls. 139/149).
É o relatório.
O recurso da ré não comporta provimento, e o da autora
comporta.
Inicialmente, de rigor reconhecer a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso.
Com efeito, deve-se mesmo utilizar a Teoria Finalista Mitigada,
a qual admite a possibilidade de utilização do Código de Defesa do Consumidor em
relações entre pessoas jurídicas, mesmo quando não há consumidor final.
Sem entrar de maneira profunda no tema, a doutrina, quando do
surgimento do Código de Defesa do Consumidor, dividia-se em duas posições sobre
o conceito de consumidor: os finalistas e os maximalistas.
Enquanto os primeiros entendiam que apenas seria consumidor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa física ou jurídica destinatária fática e econômica do bem ou serviço; os
segundos adotavam entendimento mais amplo, abrangendo como consumidor todos
aqueles que se utilizem do produto ou serviço, independendo do tipo de pessoa, ou se
visavam ou não ao lucro com a compra (ou seja, se eram ou não destinatários finais,
ou apenas utilizavam o bem ou serviço para fomentar sua atividade econômica).
Nada obstante, doutrina e jurisprudência modernas vêm
adotando um posicionamento mais equilibrado, fugindo dos polos antagônicos acima
relatados; prevalecendo hoje a chamada Teoria Finalista Mitigada.
Como o próprio nome afirma, trata-se de uma adaptação da
teoria finalista, e tal adaptação se dá na medida que, a princípio, se a pessoa destinar
o produto para finalidade lucrativa, não poderá ser considerada consumidora;
entretanto, mitiga-se tal conceito para que abranja também tal profissional nas
hipóteses em que este se mostrar vulnerável (técnica, jurídica ou economicamente).
Na doutrina, ver por todos GRINOVER, Ada Pellegrini ... [et al.], colaboração
Vicente Gomes de Oliveira Filho e João Ferreira Braga; Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e
processo coletivo: volume único; 12. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019; pp.
86/105.
Válido trazer a esclarecedora lição do Desembargador Francisco
Loureiro:
É bem verdade que paira certa controvérsia na doutrina e na
jurisprudência acerca da possibilidade de uma pessoa jurídica ser
considerada consumidora.
Logo no início da vigência do Código de Defesa do Consumidor,
prevaleceu a respeito do assunto a chamada teoria finalista, segundo
a qual o destinatário final mencionado no art. 2o do Código de Defesa
do Consumidor seria o destinatário fático e econômico do bem ou
serviço, pessoa jurídica ou física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem observa Cláudia Lima Marques, “segundo esta
interpretação teleológica não basta ser destinatário fático do produto,
retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou
residência, é necessário ser destinatário final econômico do bem, não
adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o
bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será
incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso,
não haveria a exigida “destinação final” do produto ou do serviço.
Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que
adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família,
consumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de
maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável” (cf.
Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2002, pp. 253-254).
Já pela teoria maximalista, que se seguiu àquela, o conceito de
consumidor seria mais amplo, pois abrangeria todos aqueles que
adquirem um produto ou utilizam um serviço, independentemente de
serem pessoas físicas ou jurídicas, ou de visarem ao lucro com esta
aquisição/utilização. Logo, pela teoria maximalista, destinatário final
seria basicamente o destinatário fático do produto, aquele que o
retira do mercado e o consome (op. cit., p. 255).
Atualmente, tem prevalecido na melhor doutrina a chamada teoria
finalista mitigada, segundo a qual para conceituar consumidor
importa saber para que fim ele utilizará o produto ou serviço
contratado, finalidade esta que não pode ser lucrativa, o que exclui, a
princípio, o profissional da classe dos consumidores. A teoria é dita
“mitigada” porque se sujeita a certo temperamento, dado pela noção
de vulnerabilidade (fragilidade, desigualdade entre as partes
contratantes), a qual pode ser técnica, econômica ou jurídica. É
justamente essa mitigação que permitiria, em determinadas hipóteses,
considerar o profissional consumidor para fins de incidência do
regime especial do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre este assunto, observa Claudia Lima Marques que “em face da
experiência do direito comparado, a escolha do legislador brasileiro,
do critério da destinação final, com o parágrafo único do art. 2o, e
com uma interpretação teleológica permitindo exceções, parece ser
uma escolha sensata. A regra é a exclusão ab initio do profissional da
proteção do Código, mas as exceções virão através da ação da
jurisprudência, que em virtude da vulnerabilidade do profissional,
excluirá o contrato da aplicação das regras normais do Direito
Comercial e aplicará as regras protetivas do CDC” (cf. Contratos no
Código de Defesa do Consumidor, 4a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2002, p. 280).
Resume José Geraldo Brito Filomeno que “a pedra de toque para que
se considere que uma dada relação jurídica é ou não de consumo é a
destinação final (de caráter prevalecente) e a vulnerabilidade (de
caráter secundário)” (cf. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor
comentado pelos autores do Anteprojeto, 9a ed., Ed. Forense
Universitária,
2007,
p.
41).
(TJSP;

Apelação
Cível
1016515-75.2016.8.26.0344; Relator (a): Francisco Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro:
08/03/2018)
Aliás, este é o entendimento consolidado nesta Colenda Câmara:
VÍCIO
REDIBITÓRIO
-
AÇÃO
REDIBITÓRIA
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA FUNDAMENTADA -
VEÍCULO
NOVO

ALEGAÇÃO
DE
VÍCIO
REDIBITÓRIO
RELAÇÃO DE CONSUMO

TEORIA
FINALISTA
MITIGADA
-
PROVA
DOCUMENTAL QUE APONTA INEFICÁCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
REPARO

OBRIGAÇÃO
DE
RESTABELECIMENTO
DA
SITUAÇÃO AO ESTADO ANTERIOR À AQUISIÇÃO
DO VEÍCULO
RESCISÃO DO CONTRATO
PRINCIPAL
IMPLICA
NA
RESCISÃO
DO
CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO

DÉBITO INEXIGÍVEL DANO MORAL E LUCROS
CESSANTES NÃO RECONHECIDOS - SENTENÇA
MODIFICADA
-
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA

(TJSP;

Apelação
Cível
4027706-82.2013.8.26.0114;
Relator
(a):
Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro:
17/03/2020)
APELAÇÕES CÍVEIS Interposições contra sentença
que julgou parcialmente procedente ação de obrigação
de fazer c.c. pedido de indenização por perdas e danos.
Prestação de serviços de telefonia. Incidência das
normas do Código de Defesa do Consumidor. Teoria
finalista mitigada. Autora que ficou com a linha
telefônica sem funcionar por longo período de tempo,
não obstante as reclamações efetuadas na via
administrativa. Determinação judicial liminar, para
fins de restabelecimento, cumprida depois de quase
dois meses. Atitude que denota o desrespeito da ré não
só com o consumidor, mas também perante o juízo.
Multa por descumprimento aplicada sem qualquer
insurgência das rés. Danos morais configurados.
Indenização reduzida proporcionalmente ao abalo
experimentado pela autora. Danos materiais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrados.
Sentença
parcialmente
reformada.
(TJSP; Apelação Cível 1028549-09.2014.8.26.0100;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2016; Data
de Registro: 14/06/2016)
Assim, admite-se que a pessoa jurídica, mesmo que não dê
destinação final ao produto (caráter prevalecente para conceituação de consumidor),
seja considerada consumidora, com a consequente aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, se vislumbrada sua vulnerabilidade (caráter secundário).
Neste contexto, de rigor reconhecer que, tratando-se a autora de
uma empresa especializada em comércio de automóveis, não possui qualquer
conhecimento técnico na área de tecnologia, ligada aos serviços da ré.
Com efeito, vulnerabilidade técnica importa na falta de
conhecimentos técnicos específicos.
Diz Cláudia Lima Marques:
na vulnerabilidade técnica, o consumidor não possui
conhecimentos específicos sobre o objeto que está
adquirindo e, portanto, é mais facilmente enganado
quanto às características do bem ou quanto à sua
utilidade, o mesmo ocorrendo em matéria de serviços.
A vulnerabilidade técnica, no sistema do CDC, é
presumida para o consumidor não profissional, mas
também pode atingir excepcionalmente o profissional,
destinatário final fático do bem (cf. Contratos no
Código de Defesa do Consumidor, 4a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2002, p. 270)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tudo isso para acolher, no caso, a aplicação da Teoria Finalista
Mitigada, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor.
Superado tal ponto, forçoso também admitir, desde logo, que
incumbia à ré comprovar a efetiva contratação de seus serviços pela autora, o que,
não ocorreu, já que o print ilegível de fl. 58, ainda que parcialmente legível à fl. 115,
nada comprova.
Validamente, tratando-se de relação de consumo disciplinada
pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável a regra da inversão do ônus da
prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do mesmo diploma, quando verificada a
hipossuficiência da apelada e a verossimilhança das alegações contidas na petição
inicial.
Nesse sentido:
1. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz,
segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança
da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência,
conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-
probatório dos autos delineado nas instâncias
ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial
(STJ, AgRg no REsp 1.358.181 / RN, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18/06/2015)
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova
fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor e de
sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados
ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede
especial.
Precedentes
(SJT,
AgRg
no
REsp
1.335.475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a
Turma, j. 23/10/2012,).
No caso em tela, mostra-se clara a hipossuficiência entre as
partes, já que apenas a ré detinha a “suposta contratação”.
Verifica-se que A hipossuficiência é uma característica
integrante da vulnerabilidade. E vulnerável são todos os consumidores, por força do
que dispõe o art. 4o, I, do CDC já citado. Já a hipossuficiência é a marca pessoal
limitada a apenas alguns, nunca de todos os consumidores.
A hipossuficiência deve relacionar-se com dificuldade do
consumidor de desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito. Refere-se à dificuldade na tarefa da produção da prova pelo consumidor.
Assim, impõe-se ao juiz decisão de inversão, em favor do consumidor, sempre que se
evidencie mais fácil ao fornecedor a produção de provas (CARVALHO FILHO.
MILTON PAULO. in Doutrinas Essenciais. Direito do Consumidor. Cláudia
Lima Marques e Bruno Miragem (org.). volume VI. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, pág. 544) (Grifo não original).
Desse modo, a apelante não se desincumbiu do ônus de
comprovar que a autora realmente contratou seus serviços para serem cobrados.
Ainda que assim não fosse, determinar que a autora
comprovasse que “não contratou o serviço” equivaleria a admitir a produção de prova
negativa, o que, neste contexto, transfigura-se em prova diabólica e não admitida no
ordenamento jurídico.
No mais, não há que se falar em culpa de terceiro.
A responsabilidade da ré é manifesta, pois compete a ela o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desempenho de serviços seguros e eficientes, devendo arcar com qualquer dano que
venha causar a terceiros, em razão de eventual falha ou deficiência em seu sistema
(artigos 14, caput, e 21 do Código de Defesa do Consumidor).
Segundo SÉRGIO CAVALIERI FILHO, (...) o fato de
terceiro, segundo a opinião dominante, equipara-se ao caso fortuito ou força maior,
por ser uma causa estranha à conduta do agente aparente, imprevisível e inevitável
(in Programa de Responsabilidade Civil. 7a edição. São Paulo: Atlas, 2007, pág.
65).
É, por conseguinte, insustentável a exclusão do nexo de
causalidade por fato exclusivo de terceiro considerando a hipótese de fraude. Nesta
situação, se está diante de um caso de fortuito interno, estritamente relacionado a
procedimentos de contratação desenvolvidos pela empresa ré.
Tem-se, portanto, que, em razão da má prestação do serviço,
houve a inscrição do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, o que
configura dano moral, uma vez que causa abalo à honra objetiva, além de obrigar a
pessoa a buscar o Judiciário para ver restaurada sua reputação.
Neste diapasão, correto seria o acolhimento do pedido de
indenização por danos morais.
Como cediço, a pessoa jurídica não pode ser ofendida
subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão
negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome, segundo
entendimento
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp
752.672;
Proc.
2005/0083652-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Gomes de Barros;
Julg. 16/10/2007; DJU 29/10/2007; Pág. 219).
No mesmo sentido a lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:
a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral estrito ofensa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em
sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de
honra objetiva, fazendo jus sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem
forem atingidos por algum ato ilícito (In Programa de Responsabilidade Civil, 7a
Ed., Atlas, 2007, pág. 94).
A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer abalo moral foi
objeto da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, sendo consolidada a
jurisprudência daquele tribunal no sentido de que: Nos casos de protesto indevido de
título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica. (STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/12/2008)
(grifo não original).
E, no caso, houve prova de que o nome da empresa apelada foi
malversado publicamente, de modo a prejudicar sua credibilidade na praça.
Isso porque, conforme documentos de fl. 13, houve inserção do
nome da autora no rol dos inadimplentes.
Este é o entendimento desta Colenda Câmara:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais e materiais - prestação de serviços
de telefonia solicitação de alteração de plano feito
pela autora - cancelamento unilateral das linhas -
danos morais à pessoa jurídica cabimento apenas na
hipótese de ofensa à honra objetiva inocorrência na
espécie dano material não comprovado - apelação
não provida, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1016902-75.2018.8.26.0100; Relator (a): Eros Piceli;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento:
11/03/2019;
Data
de
Registro:
11/03/2019)
INDENIZAÇÃO Pessoa jurídica Danos morais
Ofensa à honra objetiva não demonstrada
Danos
materiais
Pretensão à restituição em dobro da
quantia relativa aos produtos não entregues

Impossibilidade
Sem hipótese para aplicação do
disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0029149-52.2010.8.26.0564; Relator (a): Sá Moreira
de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/02/2017; Data de
Registro: 06/02/2017)
Logo, havendo ofensa à honra objetiva da autora, ao inseri-la no
rol dos maus pagadores indevidamente, deve-se reconhecer a existência de dano
moral indenizável.
A razoabilidade na fixação do quantum para a indenização do
dano extrapatrimonial consiste na análise do nível econômico do ofendido e do porte
econômico do ofensor, sem que se deixe de observar as circunstâncias do fato lesivo.
A indenização deve ser estabelecida em importância que, dentro
de um critério de prudência e razoabilidade, considere sua natureza punitiva e
compensatória. A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva, pífia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao causador
do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem causa, no que diz
respeito ao ofendido.
Nesse sentido:
A indenização deve se mostrar equilibrada pelo
equacionamento do evento danoso e da capacidade
econômica de cada parte para não se mostrar
insuficiente e, ao mesmo tempo, ser capaz de inibir atos
tendentes a reincidências. Em verdade, o magistrado,
ao estabelecer o “quantum” indenizatório, há de fazê-
lo de tal modo que não seja ínfimo, a ponto de perder-
se do desiderato de desestímulo da prática de ilícitos
na órbita civil; como também, cuidar para que não seja
demasiado
exacerbado
e
configure
odioso
enriquecimento sem causa. (TJSP, Apelação cível no
0475048-51.2010.8.26.0000, Rel. Adilson de Araújo,
31a Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2011).
Sopesando tais elementos e levando-se em conta as
circunstâncias do caso concreto e os precedentes, conclui-se que a indenização deve
ser fixada em R$10.000,00, a ser corrigida a partir de seu arbitramento e com juros
de mora desde o evento danoso, por ser quantia razoável e suficiente para repreender
a ré, ao mesmo tempo em que compensa a autora pelo prejuízo experimentado, sem,
contudo, gerar para ela enriquecimento sem causa.
Nesse sentido:
TELEFONIA Pretensão declaratória de inexistência
de
débito
julgada
procedente
e
parcialmente
procedente a pretensão reparatória de dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausência de provas da contratação do serviço
telefônico Inscrição indevida do nome do autor em
órgãos de proteção ao crédito Indenização de dano
moral fixada em R$ 10.000,00 que não comporta
redução Juros de mora que devem ser contados da
data da negativação indevida
Súmula no 54, do
Superior Tribunal de Justiça
Apelação da ré não
provida, provida a do autor. (TJSP; Apelação Cível
1046927-54.2017.8.26.0602; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
07/10/2019;
Data
de
Registro:
07/10/2019)
Assim, a respeitável sentença deve ser reformada apenas para
conceder o pedido indenizatório.
Por fim, diante do provimento do recurso da autora, a
sucumbência deve recair exclusivamente sobre a ré, a qual deve arcar com as
despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios, ora fixados em
R$3.500,00, já considerando o quanto previsto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, diante do não provimento do recurso da ré, em observância ao
trabalho adicional realizado em grau de recurso e aos critérios previstos no § 2o do
mesmo dispositivo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora e nega-
se provimento ao recurso da ré.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora